Tribunal: TJPA
Processo: 0819208-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819208-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO DE SOUZA COELHO JUNIOR

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

PROCURADOR: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. ATOS PRIVATIVOS DA OFTALMOLOGIA. ADPF 131. RECEPÇÃO DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Adalberto de Souza Coelho Júnior
contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a tutela de urgência concedida na Ação Civil Pública ajuizada pela
Associação Paraense de Oftalmologia – APO
, a qual determinou que o agravante
se abstivesse de realizar atos privativos da medicina oftalmológica
, como consultas, diagnósticos e prescrição de lentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões centrais
em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática poderia negar provimento ao agravo de instrumento com fundamento no art. 932, IV, do CPC;
(ii) estabelecer se o agravante, mesmo possuindo formação superior, pode realizar
diagnóstico ocular e prescrição de lentes
, à luz do julgamento da
ADPF 131
e da Lei nº 12.842/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator aplica o art. 932, IV, do CPC ao reconhecer que a pretensão recursal contraria a jurisprudência dominante do STF e do STJ, legitimando o julgamento monocrático.

O relator afirma que eventual nulidade do julgamento singular resta superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado no agravo interno, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.197.594/GO; REsp 1.625.316/PE).

O voto esclarece que a
ADPF 131 foi julgada improcedente
, tendo o STF afirmado a
recepção
dos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934, que
proíbem optometristas e profissionais de ótica de realizar consultas, diagnósticos e prescrição de lentes
.

O relator observa que o agravante baseia seus argumentos em trechos não vinculantes do julgamento (obiter dicta), ignorando que o resultado final do STF
manteve integralmente a vigência das normas restritivas
.

O voto destaca que a
prescrição de lentes e a realização de exame ocular
configuram
atos privativos do médico
, nos termos da
Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico)
, e que tais atividades envolvem risco à saúde pública, dada a necessidade de diagnóstico de patologias oftalmológicas e sistêmicas.

Conclui-se que o agravante pode exercer sua profissão apenas nos limites legais, não sendo lícito instalar consultório nem realizar atos exclusivos da medicina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode negar provimento ao recurso monocraticamente quando a pretensão contrariar jurisprudência dominante do STF ou STJ, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A ADPF 131 confirmou a recepção dos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934, mantendo a proibição de realização de consultas, diagnósticos e prescrição de lentes por profissionais não médicos.

A prescrição de lentes e o exame ocular são atos privativos do médico, nos termos da Lei nº 12.842/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV; CPC, art. 1.021, § 2º e § 3º; Dec. 20.931/1932, art. 38; Dec. 24.492/1934, art. 13; Lei 12.842/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 131; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO; STJ, REsp 1.625.316/PE.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819208-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO DE SOUZA COELHO JÚNIOR

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADALBERTO DE SOUZA COELHO JÚNIOR
, insurgindo-se contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 26262958) que
conheceu e negou provimento
ao Agravo de Instrumento por ele aforado.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública movida pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO
, na qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas concedeu tutela de urgência para determinar que o ora Agravante se abstenha de realizar atos privativos da medicina oftalmológica (consultas, diagnósticos, prescrição de lentes), sob pena de multa.

No Agravo de Instrumento, o recorrente buscou a reforma da decisão liminar. Esta Relatoria, após indeferir o efeito suspensivo inicial, julgou o mérito do recurso monocraticamente, negando-lhe provimento com base na jurisprudência consolidada.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno (Id. 27037889), sustentando, em síntese: i) Que a decisão monocrática merece reforma por não observar a dialeticidade e por supostamente contrariar o entendimento do STF na ADPF 131; ii) Que possui graduação em nível superior, o que, segundo sua interpretação do voto do Min. Gilmar Mendes na ADPF 131, afastaria a incidência dos decretos restritivos de 1932 e 1934; iii) Que a Lei do Ato Médico não pode impedir o exercício de sua profissão regulamentada; iv) Requer a retratação ou o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão e permitir sua atuação profissional plena.

Em contrarrazões (Id. 27927531), a Agravada pugna pela manutenção da decisão, reforçando que o diagnóstico nosológico e a prescrição de lentes são atos privativos de médico (Lei 12.842/2013) e que o STF manteve a vigência dos decretos restritivos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço do Agravo Interno.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em Ação Civil Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, a decisão monocrática combatida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, chancelando a decisão de primeiro grau que impediu seu exercício profissional nos moldes médicos (consultas e prescrições).

Não havendo retratação desta Relatoria, submeto a questão à Turma.

1. Da Possibilidade de Julgamento Monocrático (Art. 932 CPC)

Inicialmente, afasto a alegação de irregularidade no julgamento monocrático. O art. 932, IV, do CPC/2015 confere ao Relator o poder-dever de negar provimento a recurso que for contrário a acórdão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos ou jurisprudência dominante.

Como restou demonstrado, a pretensão do Agravante colide frontalmente com a jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, razão pela qual o julgamento singular foi a medida adequada à celeridade processual.

Ademais, é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via do agravo interno (AgInt no REsp 1197594/GO e REsp 162.5316/PE). Portanto, ao submeter a controvérsia a esta Egrégia Turma, garante-se a colegialidade e a ampla defesa, sanando-se qualquer suposta irregularidade formal.

2. Do Mérito: A ADPF 131 e a Lei do Ato Médico

O ponto central da argumentação do Agravante é a de que sua qualificação de nível superior (tecnólogo/bacharel) e o julgamento da ADPF 131 lhe garantiriam o direito de diagnosticar e prescrever lentes.

Contudo, a leitura atenta do acórdão da ADPF 131 revela que o Supremo Tribunal Federal julgou a ação
improcedente
.

A Corte Constitucional decidiu que os Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934
foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988
.

Tais decretos são explícitos em suas vedações:

·

Art. 38 do Dec. 20.931/32:
“É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público...”

·

Art. 13 do Dec. 24.492/34:
“É expressamente proibido aos proprietários, sócios gerentes, óticos práticos e demais empregados dos estabelecimentos de ótica, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina...”

O Agravante se apega a trechos de
obiter dicta
ou votos vencidos quanto à modulação de efeitos para profissionais com nível superior. Entretanto, o resultado vinculante do julgamento foi a manutenção da vigência das normas restritivas. Não houve revogação das vedações para quem possui diploma superior, cabendo tal alteração ao Poder Legislativo, e não ao Judiciário.

A saúde ocular não se restringe à refração (medir o "grau").

O exame de vista é ato médico complexo capaz de detectar patologias sistêmicas e locais (catarata, glaucoma, diabetes). Permitir que profissional não médico realize tal triagem e prescrição, instalando consultório autônomo, coloca em risco a saúde pública, configurando exercício ilegal da medicina.

3. Conclusão

Portanto, a decisão monocrática atacada não merece reparos. Ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, este Relator apenas aplicou a legislação vigente e a jurisprudência dominante, protegendo a coletividade de atendimentos oftalmológicos realizados por profissionais não habilitados para o diagnóstico nosológico e prescrição terapêutica.

O Agravante pode exercer sua profissão, desde que respeite os limites legais (atuando em laboratórios de óptica, confeccionando lentes mediante receita médica, etc.), mas não lhe é lícito transpor a barreira dos atos privativos de médico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026